Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO ADVOGADO – CLIENTE. ESTATUTO DA OAB. CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DEVER CONTRATUAL. VIOLAÇÃO. QUEBRA DA CONFIANÇA. BOA-FÉ E LEALDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL.
1. De início, importante destacar que a relação jurídica entre advogado e cliente firmada por meio de contrato de prestação de serviços advocatícios é regida pelas normas da legislação civil e do Estatuto da OAB e Código de Ética da OAB, sem a incidência do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes do c. STJ.
2. Ademais, não se controverte que a obrigação assumida pelo patrono é de meio e não de resultado perante o cliente. De tal sorte, o advogado possui o dever contratual de atuar com zelo e diligência para defender a pretensão deduzida em juízo, sem, todavia, ter a obrigação de êxito na demanda.
3. Nas hipóteses em que haja descumprimento dos deveres contratuais, com quebra de confiança e desrespeito ao dever de zelo e informação legitimamente esperados, deve ser analisada a responsabilidade civil subjetiva do advogado, mediante a demonstração da conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade para que seja apurada a reparação civil – material ou moral.
4. A hipótese dos autos se amolda em nítido descumprimento de obrigação contratual, passível de ser indenizável, visto que houve inexecução dos deveres contratuais por parte dos advogados contratados, o que afetou a esfera moral do cliente, o qual teve o processo trabalhista encerrado diante da celebração de acordo sem a sua anuência e/ou conhecimento.
5. Recurso conhecido e desprovido.